Tribunal: TJPA
Processo: 0800286-69.2021.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800286-69.2021.8.14.0057

APELANTE: GLEISIANE MACIEL DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Art. 157, §2º, inciso ii e §2º-a, inciso i, do cpb. Atenuante da menoridade relativa. Reconhecimento. Inaplicabilidade da fração de aumento de 2/3 da lei nº 13.654/18 por retroatividade de lei penal mais gravosa. Correção da dosimetria. Prescrição retroativa. Extinção da punibilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou a recorrente à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, e §2º-a, inciso I, do CPB).

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) reconhecer a atenuante da menoridade relativa; (ii) corrigir a fração de aumento referente ao uso de arma, aplicando a legislação vigente à época do fato; e (iii) verificar a ocorrência de prescrição retroativa em razão da pena fixada.

III. Razões de decidir

3. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, inciso i, do cpb, por ter a recorrente menos de 21 anos à época do fato.

4. Afastada a fração de aumento de 2/3 (dois terços), prevista pela lei nº 13.654/18, por ser mais gravosa e posterior ao delito, aplicando-se a fração de 1/3 (um terço) em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

5. Ocorrência de prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso III, e 115 do CPB, em razão da pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Extinção da punibilidade da recorrente declarada, pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento
: “1. A fração de aumento prevista pela lei nº 13.654/18 para roubo majorado por uso de arma de fogo (art. 157, §2º-a, inciso I, do CPB) não pode retroagir para fatos anteriores à sua vigência. 2. Aplica-se a regra de prescrição retroativa reduzida pela metade quando o agente é menor de 21 anos à época do crime.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPB, arts. 65, inciso I; 109, inciso III; 110, §1º; 115; e 157, §2º, inciso II, §2º-a, inciso I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, com a
DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO
, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA RÉ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por GLEISIANE MACIEL DA SILVA em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Santa Maria/PA, que a condenou à pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
,
com o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) no dia 07 de julho de 2016, por volta das 13h, as vítimas DIEMESON ARAÚJO DA SILVA e EDIMILSON LOPES DA SILVA estavam em sua residência quando os acusados GLEISIANE MACIEL DA SILVA e ELIELSON DE SOUZA LIMA, chegaram no local e perguntaram se as vítimas tinham perfume para vender, tendo estas respondido positivamente, momento em que foi anunciado o assalto, tendo o acusado ELIELSON dito: ‘NÃO QUERO PERFUME PORRA NENHUMA, ISSO É UM ASSALTO’. Em seguida, o acusado ELIELSON mandou que as vítimas deitassem no chão, e deu ordens para que a acusada GLEISIANE as amarrasse nas mãos e nos pés, bem como, que colocasse mordaça na boca das vítimas. Logo após, o segundo acusado disse ‘EU QUERO A CHAVE DA MOTO E O DINHEIRO’, e após, passou a subtrair tudo o que via pela frente, a saber, porta-cédulas contendo todos os documentos da vítima EDIMILSON, bem como, a quantia de R$ 100,00 (cem reais), além de 03 (três) relógios da marca ORIENTE e 02 (dois) aparelhos celulares da marca LG. Segundo as vítimas, enquanto o segundo acusado realizava o roubo na sala, a primeira acusada se dirigiu até o quarto e roubou vários perfumes, colocando-os dentro de uma bolsa. Destaca-se que o acusado proferia constantemente ameaças contra as vítimas, dizendo ‘NÃO OLHA PRA MIM, SENÃO EU DOU UM TIRO’, sendo que num determinado momento, a vítima DIEMESON olhou para o acusado, tendo este desferido um chute contra o mesmo, e na oportunidade as vítimas reagiram e passaram travar luta corporal com o segundo acusado, onde conseguiram imobilizá-lo, e na tentativa de tomar a arma da mão do mesmo, ocorreu um disparo que atingiu a mão da vítima DIEMESON. Em razão de estar imobilizado, o segundo acusado pediu ajuda para a primeira acusada mandando que esta procurasse uma faca, tendo a mesma encontrado e na oportunidade, foi em direção das vítimas, ameaçando-as de furá-las, e mandando que estas soltassem o segundo acusado. Em seguida, as vítimas arrastaram o segundo acusado para fora da residência, porém, este conseguiu empreender fuga do local. A primeira acusada também tentou fugir, porém, foi detida pelas vítimas, momento em que chegou uma guarnição da PM e deu voz de prisão para a acusada. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa da apelante
alega que ela

faz jus à atenuante da menoridade relativa
, pois possuía menos de 21 (vinte e um) anos a quando do cometimento do crime em tela.

Pede, ainda, o
afastamento da fração de aumento de 2/3 (dois terços)
na terceira fase da dosimetria, eis que foi trazida pela
Lei nº 13.654/18, lei esta posterior ao delito em tela e mais prejudicial à ré
. Requer, assim, seja aplicada a
fração de aumento no intervalo de 1/3 (um terço) até 1⁄2 (metade)
, prevista nos incisos I e II do §2º do art. 157 do CPB, vigentes à época do crime.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
, pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo
, apenas para o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Das Requeridas Correções na Pena

A defesa da apelante
alega que ela

faz jus à atenuante da menoridade relativa
, pois possuía menos de 21 (vinte e um) anos a quando do cometimento do crime em tela.

Pede, ainda, o
afastamento da fração de aumento de 2/3 (dois terços)
na terceira fase da dosimetria, eis que foi trazida pela
Lei nº 13.654/18, lei esta posterior ao delito em tela e mais prejudicial à ré
. Requer, assim, seja aplicada a
fração de aumento no intervalo de 1/3 (um terço) até 1⁄2 (metade)
, prevista nos incisos I e II do §2º do art. 157 do CPB, vigentes à época do crime.

Assiste-lhe razão.

Em relação à atenuante, reza o art. 65, inciso I do CPB:

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I -
ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato
, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;

E, de fato, a apelante, no dia em que cometeu o delito em tela (13.02.2021), possuía
19 anos,
conforme se observa da cópia da carteira de identidade em ID nº 17636830 - Pág. 8.

Assim sendo,
necessário se fazer incidir a referida atenuante,
o que será feito ao final do voto.

No tocante à majorante do uso de arma,
deve, também, ser excluída.

Antes da Lei nº 13.654/2018, o uso de arma de fogo era previsto no art. 157, §2º, inciso I, do CPB, como uma das hipóteses de majorante do crime de roubo, com aumento de pena entre 1/3 (um terço) e 1⁄2 (metade).

Após a vigência da Lei 13.654/2018, foi criado o art. 157, §2º-A, inciso I, do CP, prevendo aumento de 2/3 especificamente para o uso de arma de fogo.

Como o crime em tela ocorreu em 07.07.2016, ou seja, antes da data de entrada em vigor da Lei 13.654/2018 (que somente se deu em 23.04.2018), o aumento de 2/3 (dois terços) não poderia ser aplicado, por violar o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Ainda que se considere a existência de duas majorantes, não se poderia manter a fração de 2/3 (dois terços), porque resultaria em aumento maior do que aquele decorrente de eventual majoração pela fração máxima de 1⁄2 (metade), aplicável ao uso de arma à época do delito.

Passo, assim, à correção da pena da ré.

Na primeira fase, não tendo havido insurgência da defesa, mantenho a pena-base de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Na
segunda fase dosimétrica, diminuo a pena na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a no patamar de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira e última etapa
, à míngua de causas de diminuição de pena, fixo a majoração em 1/3 (um terço), dada a incidência das
causas de aumento do concurso de pessoas e da arma de fogo,
tornando-a definitiva em
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Quanto ao
regime de cumprimento de pena
,
fixo o

semiaberto,
em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal.

2. Da Ocorrência de Prescrição Retroativa

Depois de se proceder à modificação na pena da ré, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição retroativa.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação da ré à pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão,
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional seria, a princípio, de 12 (doze) anos
, conforme estabelece o inciso III do art. 109 do CPB.

Todavia, como a ré, à época do cometimento do delito, contava com
19 anos
– vide carteira de identidade em ID nº 17636830 - Pág. 8 – aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 06 (seis) anos
.

Então, observa-se que,
entre a data da publicação da sentença (25.08.2023)
– ID 17636881 –
e a data do recebimento da denúncia (26.07.2016)
– ID 17636816 –
passaram-se pouco mais de 07 (sete) anos,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE DOU PROVIMENTO, para reduzir a pena da apelante GLEISIANE MACIEL DA SILVA, e DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c c/c o art. 109, inciso III, e art. 115 do CPB.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024